Tribunal: STF
Processo: HC 258736
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mario Celso Alves Arantes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 982.975/SP (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 155, § 2º [furto privilegiado], do Código Penal. (doc. 3, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O réu foi processado e condenado por ter, em 1º de novembro de 2023, por volta das 15h39, na Rua Padre Albuquerque, nº 1164, subtraído, para si ou para outrem, uma peça de picanha avaliada em R$ 135,99 (cento e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) do supermercado Tenda Atacado S.A.



    Assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, teve o processo regularmente instruído, resultando em sentença condenatória à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, de forma subsidiária, o reconhecimento do furto privilegiado.



    O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a forma privilegiada do delito e substituindo a pena privativa de liberdade por pena de multa. Todavia, diante da evidente atipicidade material da conduta – considerando-se o ínfimo valor do bem subtraído e a ausência de periculosidade social da ação – impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, no entanto, não concedeu a ordem. Posteriormente, foi interposto agravo regimental contra a decisão monocrática, o qual igualmente restou desprovido.



    Diante desse cenário, não restou alternativa senão renovar a impetração do remédio constitucional, agora perante o Supremo Tribunal Federal, visando à absolvição do paciente, com fundamento no princípio da insignificância, a fim de resguardar seu direito fundamental à não persecução penal em hipóteses manifestamente inofensivas. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Requer-se o deferimento da medida liminar, com a imediata concessão da ordem, para absolver o acusado, diante da evidente aplicação do princípio da insignificância. Ao final, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a tutela pleiteada. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, sustentando a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto de bem de ínfimo valor, sem violência ou grave ameaça, e com restituição do item à vítima. 2. O agravante alega ausência de maus antecedentes, argumentando que as anotações em sua folha penal se referem a processos nos quais foi absolvido ou que não transitaram em julgado. 3. Decisão agravada afastou o princípio da insignificância, considerando a reincidência e a personalidade voltada à prática delitiva do paciente, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a ausência de violência, haja vista a alegação de reincidência e maus antecedentes do agravante. 5. Outro ponto é verificar se a alegação de violação do princípio da non reformatio in pejus, ao se considerar a existência de maus antecedentes que não foram afirmados pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência e quando há risco concreto de reiteração delitiva. 7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência, ao considerar a reincidência e a personalidade voltada à prática delitiva do paciente, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 8. Não há violação do princípio da non reformatio in pejus, pois a decisão agravada não agravou a situação do agravante, apenas reafirmou a fundamentação já existente. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A consideração de reincidência e personalidade voltada à prática delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. (doc. 7 – grifei).  



    Razão jurídica assiste à defesa.  



    No caso, “[...] o objeto furtado foi uma peça de picanha, avaliada em R$ 135,99 (cento e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), pertencente a uma das lojas da rede Tenda Atacado S.A, sendo o paciente preso em flagrante no estacionamento de tal estabelecimento e o bem restituído” (doc. 6, p. 7 – grifei).



    À evidência, trata-se de furto famélico e, nesse contexto, o “[...] furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico” (HC 115.850 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/10/2013 – grifei).



    Nessa mesma direção:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE PRESUMIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi presa em flagrante e, ao final da instrução, foi condenada à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto), pois, tentou subtrair 1 (um) pacote de fraldas, avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de um estabelecimento comercial. b) A atipicidade da conduta está configurada pela aplicabilidade do princípio da bagatela e por estar caracterizado, mutatis mutandis, o furto famélico, diante da estado de necessidade presumido evidenciado pelas circunstâncias do caso. 5. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 6. Os fatos, no Direito Penal, devem ser analisados sob o ângulo da efetividade e da proporcionalidade da Justiça Criminal. Na visão do saudoso Professor Heleno Cláudio Fragoso, alguns fatos devem escapar da esfera do Direito Penal e serem analisados no campo da assistência social, em suas palavras, preconizava que “não queria um direito penal melhor, mas que queria algo melhor do que o Direito Penal”. 7. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta da paciente. (HC 119.672/SP, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/6/2014 – grifei).  



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Agravo provido. (HC 201.667 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/2/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reconhecida a insignificância, absolver o paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AgRg no HC 982.975/SP no Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator